Tribunal: STF
Processo: ARE 1314038
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “Paciente Solto. Operação denominada ‘Purificação’ realizada objetivando investigar pretensa organização criminosa em tese responsável pelo tráfico de entorpecentes no Município de Duque de Caxias. Trata-se de policial militar, denunciado com diversos outros corréus por suposta prática de injustos de extorsão mediante sequestro, quadrilha, concussão, corrupção passiva e outros.
    O impetrante pleiteia a:
    Nulidade das autorizações de quebra de sigilo e interceptações telefônicas, afirmando a incompetência absoluta da Juíza coatora para o julgamento da demanda.
    Descabimento. Tais concessões com a finalidade primeira de esclarecer o envolvimento de determinados sujeitos com o tráfico ilícito de entorpecentes em comunidades do município de Duque de Caxias.
    A ligação de agentes fardados com os marginais locais, descoberta após o início das escutas, não figurava como escopo da apuração.
    As provas – alcançáveis por fonte absolutamente independente – não são consideradas nulas por derivação.
    Nesta hipótese, mesmo não detendo a Justiça Comum atribuição para a apreciação e o julgamento em razão da matéria, sem embargo da conexão probatória, ocorrerá a obrigatória cisão do feito.
    A Justiça Comum permanecerá apta para o julgamento dos denunciados não sujeitos à Jurisdição militar (artigo 9º Incisos I a III do Código Penal Militar c/c art. 81 do C.P. P.
    Concessão da ordem de ofício tão somente para sujeitar o Paciente à Justiça Militar Estadual, devendo ser remetida cópia do processo ao Órgão Ministerial com atribuição junto aquele órgão especializado, na forma do artigo 29 do CPPM, abrangendo, obviamente, todos os injustos increpados ao sujeito, v.g. (artigos 159; 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, c/c o 8.º, da Lei 8.072/90; 316 (três vezes); 317 (sete vezes), todos na forma do 69, do Código Penal). Continuidade do processamento na justiça comum dos demais denunciados não sujeitos à Castrense, sem macular as provas coligidas até então, por ausente ilicitude originária ou derivada na sua colheita.
    CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, para declarar a nulidade dos atos decisórios, a partir do recebimento da denúncia, somente em relação ao ora Paciente, o qual ostenta a condição de policial militar, nos exatos termos do voto” (págs. 60-61 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 125, § 4°, da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem 
    “[...] afastou a competência do Juízo comum para processar e julgar o recorrido pela prática do crime de quadrilha ou associação criminosa armada, previsto no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, remetendo para a Justiça Castrense a apuração de crime não previsto na Legislação Penal militar” (pág. 43 do documento eletrônico 5).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, tendo em vista que o paciente é policial militar da ativa, concedeu a ordem de ofício para reconhecer a competência da Justiça Militar Estadual para o julgamento dos crimes a ele imputados. Aquela Corte, porém, não debateu sobre a questão central suscitada neste recurso extraordinário, a saber, a alegada impossibilidade de julgamento pela Justiça Castrense de crime não previsto na legislação militar. Outrossim, o ora recorrente não opôs embargos de declaração para provocar o exame da referida questão. Desse modo, incidem as Súmulas 282 e 356/STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PERIGO ABSTRATO.
    1. A alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso carece do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.
    3. ‘A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante, não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro’ (RHC 110.258, Rel. Min. Dias Toffoli).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 985.532-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator